Tribunal: STF
Processo: RE 1501307
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Justiça Federal da 4ª Região, que deu provimento ao recurso e declarou a incompetência da Justiça Federal para o julgamento do feito, em razão da ausência de interesse de agir da Caixa Econômica Federal — CEF (doc. 144).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. 173).



    No recurso extraordinário interposto por Traditio Companhia de Seguros (SulAmérica), com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se violação do art. 109, I, da mesma Carta.



    Afirma-se que “a Corte Constitucional reconheceu a necessidade de ingresso da CEF e a competência da Justiça Federal para todos os casos em que não existia sentença de mérito prolatada em 26.11.2010” (doc. 181, p. 18).



    Aduz-se, também, que:



    [...] o processo em referência deverá ser remetido imediatamente para Justiça Federal, ante a reconhecida incompetência deste Juízo Estadual para prosseguir no julgamento das causas envolvendo o SH/SFH” (doc. 181, p. 20).



    Já no recurso extraordinário interposto pela Caixa Econômica Federal, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 109, I, da mesma Carta.



    Argumenta-se que:



    [...] os Julgadores deixaram de aplicar a tese 1.1 do recente precedente representativo de controvérsia do STF - o RExt 827.996/PR, que tratou do tema relacionado ao interesse da CEF nas ações envolvendo o SFH. Isso porque, os DD. Juízes Federais integrantes da Turma Recursal entenderam que, tendo havido novação, a Caixa não seria parte legítima para figurar no polo passivo, e consequentemente ausente a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. Ocorre, porém, que a referida sentença de mérito foi reformada/anulada” (doc. 188, p. 3). 



    Antes da remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em virtude do julgamento do Recurso Extraordinário 827.996 RG/PR (Tema 1.011 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (doc. 217).



    Na sequência, Magistrado Federal de Primeiro Grau manteve o seu entendimento, uma vez que o acórdão não destoa do que decidiu o Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria (doc. 238).



    Posteriormente, os recursos extraordinários foram admitidos e remetidos ao Supremo Tribunal Federal (doc. 255). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que os recursos não merecem prosperar.



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 1.011 da Repercussão Geral, decidiu a controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza, oportunidade em que fixou a seguinte tese:



    [...] 1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010):



    1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e



    1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; e



    2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011“.



    Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado, in verbis:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997.



    Assim, verifica-se que a matéria julgada no Recurso Extraordinário 827.996/PR, Tema 1.011 da Repercussão Geral, não guarda identidade com a discussão dos presentes autos.



    Isso porque o Juízo de origem, ao manter o acórdão proferido no julgamento da apelação, em juízo negativo de retratação, decidiu pela ausência de legitimidade da seguradora para recorrer, sem apreciar o mérito da demanda, nos seguintes termos:



    [...] A tal respeito, o acórdão desta Turma Recursal foi conduzido pelo voto a seguir transcrito sinteticamente, apenas no que interessa ao ponto: 



    Da análise da documentação juntada aos autos, verifica-se que contrato não está, atualmente, vinculado ao ramo 66. Conforme se extrai do evento 50, doc. 2, embora pertencesse ao ramo público, não houve novação e deixou de contar com a cobertura do FCVS. 



    Assim, deve ser reconhecida a ausência de interesse da CEF e, consequentemente, a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito (doc. 238, p. 2 — grifei).



    Com o mesmo entendimento cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes, em que a SulAmérica também figurou como parte recorrente: ARE 1.426.903/PE, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 11/3/2024; ARE 1.404.946/AL, Rel. Min. André Mendonça, DJe 7/12/2023; RE 1.451.780/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJE 7/6/2024; RE 1.434.075/PB, Rel. Min. Luiz, Fux, DJe 29/4/2024; e ARE 1.444.526/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/7/2023. 



    Por fim, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, menciono decisões de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. CONTRATOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORA DO FCVS. TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. APÓLICE PÚBLICA - RAMO 66. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONSIGNADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.468.896 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/5/2024).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1011 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DOS FATOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inaplicável ao presente caso a tese firmada por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 1011 da repercussão geral, haja vista que aqui discute-se reparação de danos, em decorrência de vícios ocultos previstos em apólice obrigatória de seguro de financiamento habitacional, matéria diversa da abordada no referido precedente. 2. Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 3. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas do seguro contratado. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) do STF. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (ARE 1.442.884 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. CONTRATAÇÃO SEM PREVISÃO DE COBERTURA PELO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão acerca da competência da Justiça federal, para análise de responsabilidade securitária de contrato habitacional, demandaria a reanálise de fatos e provas, o que se revela incabível em sede de recurso extraordinário. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo também seria necessário analisar legislação infraconstitucional, incabível na instância extraordinária. 3. Agravo regimental, interposto em 30.06.2016, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em 25%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC (ARE 956.649 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 17/11/2016).



    Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Processo Civil. Competência. Justiça estadual. Ausência de interesse de órgão federal. Inexistência de violação constitucional. 3. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (AI 817.359 AgR/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/7/2014).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA PARA O EXAME DO FEITO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. II Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 775.025 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3/2/2014).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator